Tribunal: TJES
Processo: 5006175-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006175-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WOLMAR CARREGOZI MIRANDA JUNIOR

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REMISSÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO QUE DEIXOU AS ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. EQUÍVOCO DO JULGADOR QUANTO AO ACRÉSCIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) A REMIR EM FUNÇÃO DAS HORAS DE ESTUDO. PRINCÍPIO DA “NON REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de menção aos fundamentos apresentados pelo
Parquet
, não implica nulidade, pois ao proferir decisão no processo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos, aventados pela parte, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões. Precedente do STJ.

2. O apenado foi aprovado no ENEM realizado no ano de 2021, dois anos após ter deixado as atividades escolares promovidas pela unidade. Portanto, a sua aprovação decorreu de estudos realizados de forma autônoma, não se tratando a remissão efetuada de duplo benefício concedido ao apenado.

3. Embora tenha contatado equívoco, por parte do juízo da execução, ao autorizar o acréscimo legal, de 1/3 (um terço), no tempo a remir em função das horas de estudo (artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal), não se admite a reforma da decisão para agravar a situação do réu, sob pena de violação do princípio da “non reformatio in pejus”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5006175-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
WOLMAR CARREGOZI MIRANDA JUNIOR
Advogado do(a) AGRAVADO: KAMILLA DEPOLLO SILVA - ES15758

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. n.º 4433987, págs. 01-09), em razão da decisão, proferida pelo juízo da 8ªVara Criminal de Vila Velha/ES, que deferiu o pedido de remição pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e, diante do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, autorizou o acréscimo de 1/3 sobre o tempo a remir, em função das horas de estudo, na forma do §5º, do art. 126, da Lei n.º 7.210/84).

Em suas razões, o Ministério Público sustenta o seguinte:

Preliminarmente, a nulidade por ausência de fundamentação; e

No mérito, o indeferimento do pedido de remissão, em razão da sua aprovação no ENEM, uma vez que o apenado já se beneficiou da remissão pela conclusão do Ensino Médio em frente regular de estudo, na unidade prisional.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início,
quanto a preliminar de nulidade, por ausência de fundamentação
, entendo que não assiste razão ao representante ministerial, pois, conforme já decidido por esta Câmara, no julgamento da Apelação Criminal n.º 0002533-85.2018.8.08.0006, em 18/05/2022,
a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

No presente caso, diversamente do alegado pelo Ministério Público, a Magistrada de primeiro grau, apresentou, com clareza, os fundamentos que conduziram ao alcance da conclusão alcançada.

Dessa forma, com base na sua interpretação da jurisprudência do STJ e da Recomendação n.º 44/2013 do CNJ, concluiu pelo deferimento, do pedido de remissão da pena, em razão da aprovação do apenado no ENEM, bem como pela aplicação do acréscimo de 1/3 (um terço), no tempo a remir, em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

Acrescento, ainda, que a ausência de menção aos fundamentos apresentados pelo
Parquet
, não implica nulidade, pois ao proferir decisão no processo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos, aventados pela parte, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões. Nesse sentido, cito: STJ, EDcl no AgRg no HC: 707726 PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/02/2022.

Ultrapassada a análise das teses aventadas, rejeito a preliminar de nulidade e passo ao enfrentamento do mérito.

Em relação à remissão por aprovação, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, não desconheço da orientação jurisprudencial, do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 615.151/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 18/12/2020), no sentido de que o apenado, somente terá direito à remição, pelo estudo, em razão da aprovação dos exames nacionais, quando não estiver vinculado à atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento prisional.

No entanto, no caso em análise, vislumbro a ocorrência de situação é diversa. Explico.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o apenado, concluiu o ensino médio,
no ano de 2019
, em frente regular de estudo, da unidade prisional (sequenciais 183.2 e 183.3), qual seja, Escola Cora Coralina, referência do Complexo Penitenciário do Xuri.

Já a sua aprovação no ENEM ocorreu,
no ano de 2021
, (sequencial 191.4), ou seja, 02 (dois) anos após ter deixado as atividades escolares promovidas pela unidade penitenciária.

Nesse cenário, compreendo que a sua aprovação decorreu de estudos realizados de forma autônoma, de modo que a remissão efetuada não representa duplo benefício concedido ao apenado.

Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço), no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. Sobre o tema, cito a jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Criminal:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMISSÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APENADO QUE DEIXOU AS ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL HÁ MAIS DE TRÊS ANOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O apenado foi aprovado no ENEM realizado no ano de 2021, três anos após ter deixado as atividades escolares promovidas pela unidade. A sua aprovação, portanto, se deu em razão de estudos realizados de forma autônoma, não se tratando a remissão efetuada de duplo benefício concedido ao apenado. Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (TJES, Agravo de Execução n.º 5007047-38.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Julgador: Willian Silva, Data de Julgamento: 11/09/2023).

Registro, por fim, que embora tenha constatado equívoco, por parte do juízo da execução, quanto ao acréscimo legal, de 1/3 (um terço), no tempo a remir, em função das horas de estudo (artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal), não se admite a reforma da decisão para agravar a situação do réu, sob pena de violação do princípio da “non reformatio in pejus”.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.